Tribunal: TJMT
Processo: 1013056-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1013056-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PAULO FUMAGALI - CPF: 503.193.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FUMAGALLI ESQUADRIAS LTDA - CNPJ: 05.418.184/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO DETERMINANDO EXPRESSAMENTE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, na qual o acórdão condenatório estabeleceu expressamente que o ressarcimento integral do dano deveria ser "apurado em liquidação de sentença por arbitramento", tendo o Ministério Público iniciado diretamente a fase de cumprimento sem a prévia liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a observância da liquidação por arbitramento expressamente determinada no acórdão condenatório antes do início da fase de cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão proferido na Apelação no 19091/2014 estabeleceu inequivocamente como sanção o "ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento", reconhecendo que o
quantum debeatur
não poderia ser aferido por simples cálculo aritmético.

4. O art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil é expresso ao prever a liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, sendo obrigatória no caso em análise por expressa determinação judicial.

5. A liquidação por arbitramento justifica-se especialmente em situações como a dos autos, em que há necessidade de apuração técnica do dano efetivamente causado ao erário, não podendo prevalecer o entendimento de restituição integral dos valores diante da expressa determinação judicial.

6. Ao iniciar diretamente o cumprimento de sentença sem a prévia liquidação determinada no acórdão, houve subversão da ordem processual estabelecida no título executivo judicial, configurando
error in procedendo
.

7. O título executivo deve ser interpretado nos exatos termos em que foi constituído, sob pena de violar a coisa julgada, instituto consagrado expressamente na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI) e que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar a instauração de liquidação por arbitramento, na forma prevista no art. 510 do CPC, para apuração do valor do dano a ser ressarcido pelo agravante ao erário municipal.

Tese de julgamento: 1. É obrigatória a observância da modalidade de liquidação expressamente determinada no título executivo judicial, sendo nula a execução iniciada sem a prévia liquidação por arbitramento quando esta foi determinada no acórdão transitado em julgado. 2. Em ações de improbidade administrativa, quando o acórdão condenatório determina expressamente que o ressarcimento ao erário seja apurado em liquidação por arbitramento, não é possível a quantificação do dano por mero cálculo aritmético.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 509, I, 510, 524, I, 535, 1.015, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.666/1993, art. 49, §2o.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, N.U 0001083-96.2019.8.11.0036; TJSP, AI 2077964-74.2019.8.26.0000; TJRS, AC 70081106387.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
Paulo Sérgio Missasse
,

em virtude de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 0001142-46.2007.8.11.0023, ajuizado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Alega, em suma, que o requerimento inicial não atendeu aos requisitos previstos no artigo. 524, I, do CPC, pois o agravado ao pleitear o cumprimento da sentença, apresentou um pedido simples, sem observar o disposto no artigo 319, §§ 1o a 3o, do CPC.

Sustenta, também, que se trata de título inexequível, pois foi determinado no v. acórdão que o ressarcimento do dano deveria ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, o que não foi feito, mas apenas apresentado cálculo aritmético do valor integral da licitação.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para suspender os atos executórios e, no mérito, que seja o recurso provido para determinar a instauração de processo de liquidação de sentença, nos termos do v. acórdão transitado em julgado.

A tutela de urgência pleiteada foi concedida (ID 248542694).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, ora agravado, alega, em síntese, que o cumprimento da sentença é processado próprios autos, onde informações suficientes sobre as partes, além de o pedido ter indicado o montante que entende devido e ter sido instruído com demonstrativo do cálculo.

Alega que foi reconhecido, no acórdão, que o dano decorre de frustração da licitude do processo licitatório, por ato doloso, de forma que o contrato firmado é nulo, nos termos do art. 49, §2o, da Lei n.o 8.666/1993 e impõe-se a restituição de tudo o que foi pago,

não sendo relevante eventual beneficio público ou agregação de patrimônio.

Requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e adequado, foi interposto por parte legítima e devidamente representada. A decisão agravada é perfeitamente recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em primeiro lugar, faço consignar que embora o agravante tenha requerido os benefícios da assistência judiciária, efetuou o recolhimento das custas, conforme certidão id. 214455698

A questão debatida no presente recurso cinge-se à necessidade de observância da liquidação de sentença por arbitramento determinada expressamente no acórdão condenatório, antes de dar início ao cumprimento de sentença.

O presente recurso merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na necessidade ou não de prévia liquidação por arbitramento, para apuração do valor a ser ressarcido pelo agravante ao erário municipal, conforme determinado no acórdão proferido em sede de apelação.

Da análise dos documentos carreados aos autos, constato que o acórdão proferido na Apelação no 19091/2014 é absolutamente claro ao estabelecer como sanção ao ora agravante "ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento".

A determinação judicial é inequívoca e vinculante. Ao estabelecer expressamente a necessidade de liquidação por arbitramento, o acórdão reconheceu que o
quantum debeatur
não poderia ser aferido por simples cálculo aritmético, demandando conhecimento técnico especializado para sua correta quantificação.

O art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, é expresso ao prever a liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. No caso em tela, o próprio acórdão determinou essa modalidade de liquidação, o que torna sua realização obrigatória antes do início da fase de cumprimento de sentença.

A liquidação por arbitramento se justifica especialmente em situações como a dos autos, em que há necessidade de apuração técnica do dano efetivamente causado ao erário. Embora o Ministério Público sustente que a nulidade do contrato por ilicitude do procedimento licitatório implique na restituição integral dos valores, tal entendimento não pode prevalecer diante da expressa determinação judicial, para que o valor seja apurado em liquidação específica.

O procedimento para liquidação por arbitramento encontra-se disciplinado no art. 510, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Ao iniciar diretamente o cumprimento de sentença sem a prévia liquidação determinada no acórdão, o Ministério Público subverteu a ordem processual estabelecida no título executivo judicial, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, o agravante aponta que há nos autos documentos que indicam a inexistência de dano ao erário (ata de comissão que concluiu que os valores licitados correspondiam aos preços de mercado à época), o que torna ainda mais evidente a necessidade de liquidação para apuração do efetivo prejuízo causado, se existente.

A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que o título executivo deve ser interpretado nos exatos termos em que foi constituído,

sob pena de violar a coisa julgada, instituto consagrado de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI) e que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica.

Sobre a necessidade da liquidação por arbitramento quando a determinação consta no título judicial, assim já decidiram os tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535, do CPC, será apresentada nos próprios autos, motivo pelo qual não há se falar em inépcia por ausência de atribuição de valor à causa.

2. Nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, há necessidade da instauração da fase de liquidação por arbitramento, quando constatada a iliquidez da condenação e determinação no título executivo.

3. Na hipótese, o acórdão exequendo determinou a liquidação da sentença, com expressa menção quanto à necessidade de realização de perícia contábil para a apuração dos valores devidos individualmente.

(N.U 0001083-96.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .QUANTIFICAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO A SER RESSARCIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clermont Silveira Castor contra a r . decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo ora agravante e indeferiu o pedido de instauração de liquidação de sentença para averiguar com exatidão o dano ao erário, por entender que a realização de perícia contábil seria suficiente para tanto. 2. Prospera a impugnação de instauração da fase de liquidação de sentença, pois há determinação expressa no V . Acórdão acerca da necessidade de quantificar o dano ao erário em sede de liquidação de sentença, não sendo suficiente, assim, a realização de perícia. Reforma da r. decisão agravada. Recurso provido .

(TJ-SP - AI: 20779647420198260000 SP 2077964-74.2019.8.26 .0000, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 23/08/2019, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . ART. 3o DA LEI No 8.429/92. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DA IMPROBIDADE . QUANTIFICAÇÃO DO DANO. LIQUIDAÇÃO. 1. Como dispõe o art . 3o da Lei no 8.429/92, o diploma legal se estende àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 2. O reconhecimento de ato de improbidade administrativa demanda prova do ato antijurídico, dano ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública, além da aferição de conduta subjetiva do agente . Presentes todos estes requisitos, impõe-se a condenação do acusado. 3. Na forma da jurisprudência do STJ, é possível a quantificação do dano causado pelo ato ímprobo somente na fase de liquidação. Hipótese que não trata de dano presumido, mas somente de ausência de elementos, até o momento, para quantificação do mesmo . APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível No 70081106387, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Francesco Conti, Julgado em 29/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70081106387 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)

O procedimento adotado pelo juízo de origem, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e prosseguir com a execução sem a prévia liquidação por arbitramento expressamente determinada no acórdão, configurou
error in procedendo
, que merece ser corrigido.

Não se trata, portanto, de manobra protelatória, como sugeriu o Ministério Público em suas contrarrazões, mas de observância ao devido processo legal e ao cumprimento do comando judicial emanado do acórdão transitado em julgado.

Por fim, ressalto que a questão relativa à eventual ausência de cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 524, I, do CPC, também suscitada pelo agravante, resta prejudicada diante do reconhecimento da necessidade de prévia liquidação por arbitramento.

Desse modo, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução sem a prévia liquidação por arbitramento, contrariou frontalmente a determinação contida no acórdão que constitui o título executivo judicial, impondo-se sua reforma.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a instauração de liquidação por arbitramento, na forma prevista no art. 510, do Código de Processo Civil, para apuração do valor do dano a ser ressarcido pelo agravante ao erário municipal, conforme expressamente determinado no acórdão proferido nos autos da Apelação no 19091/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025